Tribunal: TJMT
Processo: 1004056-62.2023.8.11.0037
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004056-62.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA E FIGUEIREDO MOURAO - CPF: 052.213.548-02 (ADVOGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DA SILVA ROSSI - CPF: 330.410.778-92 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0006-66 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), EZEQUIAS DA SILVA AMARAL - CPF: 017.880.491-60 (APELADO), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. REJEIÇÃO. CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ANÁLISE DE CRÉDITO POSTERIOR À CONTEMPLAÇÃO E AO PAGAMENTO DE LANCE. CONTRADIÇÃO ENTRE PROPOSTA DE ADESÃO E REGULAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. INAPLICABILIDADE DE RETENÇÕES CONTRATUAIS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de anulação de contrato de consórcio, restituição de valores e indenização por danos morais. O caso trata de consumidor que, após ser contemplado e realizar o pagamento de lance e taxas, teve a liberação do crédito negada em razão de restrição cadastral e exigência de garantias não informadas adequadamente no momento da adesão.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da ilegitimidade passiva da concessionária por atuar apenas na intermediação comercial;
(ii)
a reforma da sentença para afastar o reconhecimento de vício de consentimento, sob a tese de legalidade da análise de crédito pós-contemplação e acesso prévio do autor ao regulamento;
(iii)
a autorização para retenção de taxa de administração, seguro e cláusula penal, conforme regras de desistência voluntária;
(iv)
a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir a legitimidade passiva da concessionária que integra a cadeia de fornecimento e participa da negociação;
(ii)
verificar se houve falha no dever de informação quanto ao momento da realização da análise de crédito e exigência de garantias;
(iii)
definir se a extinção do contrato por vício de consentimento autoriza a restituição integral ou se devem incidir as retenções previstas para desistência voluntária;
(iv)
avaliar a ocorrência de abalo moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessionária que atua ativamente na captação do cliente, conduz a negociação e recebe pagamentos integra a cadeia de fornecimento, e responde solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O direito à informação adequada e clara (artigo 6º, III, do CDC) impõe ao fornecedor o dever de transparência em todas as fases contratuais, o que não se supre pela mera disponibilização de regulamento eletrônico que contenha disposições contraditórias à proposta de adesão assinada pelo consumidor.

6. A conduta das fornecedoras de permitir o desembolso de valores expressivos a título de lance para somente então realizar a análise de crédito configura falha na prestação do serviço, especialmente quando a proposta de adesão induz o consumidor a acreditar que a verificação cadastral ocorreria no ato do ingresso no grupo.

7. O erro substancial quanto às condições de fruição do crédito contemplado, alimentado pela omissão informativa das rés e pela conduta ativa do preposto em garantir a viabilidade do negócio, autoriza a anulação do contrato por vício de consentimento, com fulcro nos artigos 138 e 139, inciso I, do Código Civil.

8. A anulação do negócio jurídico por culpa dos fornecedores impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, com a restituição integral e imediata das quantias pagas, fato que torna inaplicáveis as retenções de taxas e multas ou o prazo de devolução previsto no Tema Repetitivo n. 312 do STJ, por não se tratar de desistência voluntária do consorciado.

9. A dupla frustração do consumidor, decorrente da descontinuidade de modelo anterior e da negativa posterior de crédito após mobilização de recursos familiares para pagamento de lance, transborda o mero dissabor, atenta contra a dignidade da parte e configura dano moral indenizável.

10. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) revela-se adequado às circunstâncias dos autos. O montante considera a extensão do dano experimentado pelo consumidor, que ficou sem o bem e sem os valores pagos, com dívida junto a familiares.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recursos desprovidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 4., III, art. 6., III, art. 7., parágrafo único, art. 14, art. 25, § 1., art. 34, art. 46; CC - art. 138, art. 139, I, art. 944; CPC - art. 85, § 11; Lei n. 11.795/2008 - art. 14, § 4.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 312, Tema Repetitivo n. 1.059; TJMT - ApCiv n. 1000766-22.2025.8.11.0020, AI n. 1027494-63.2025.8.11.0000, ApCiv n. 1048129-39.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos pelas requeridas
MOTO CAMPO LTDA
e
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação de Devolução de Valores Pagos c/c Danos Morais registrada sob o n.
1004056-62.2023.8.11.0037
, ajuizada por
EZEQUIAS DA SILVA AMARAL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na
origem
,
Ezequias da Silva Amaral
narrou que, em 28/fevereiro/2023, procurou a concessionária Moto Campo para adquirir uma motocicleta Honda XRE 300 por meio de consórcio formalizado em nome de seu irmão Ezequiel. Em 22/março/2023, ofertou lance de R$ 14.150,00 (catorze mil, cento e cinquenta reais), obteve a contemplação no mesmo dia, mas descobriu que o modelo havia sido descontinuado pela fabricante. A concessionária ofereceu o cancelamento do consórcio, que não chegou a ser efetivado. (id. 346513398)

Em razão disso, e orientado pelo vendedor da Moto Campo, o requerente aderiu a novo consórcio em seu próprio nome, destinado à aquisição de motocicleta Honda CB 500X (Grupo 43801, Cota 423), e foi contemplado em 20/abril/2023.

Para viabilizar o lance, recorreu a empréstimos familiares e realizou pagamentos que totalizaram R$ 18.879,00 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais), incluídos lance, parcela e complementação de frete.

Após a contemplação, as requeridas exigiram a apresentação de avalista com cadastro satisfatório. O requerente afirmou que havia questionado previamente a viabilidade da aquisição diante de restrição em seu nome e recebeu a garantia de que poderia indicar seu irmão como avalista; contudo, os avalistas apresentados foram recusados pela administradora, sem que qualquer análise de crédito prévia houvesse sido realizada.

O requerente sustentou a anulabilidade por erro substancial e pleiteou a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
, em contestação, arguiu a ilegitimidade passiva para responder pela entrega do bem, por se limitar à disponibilização da carta de crédito. (id. 346513894)

Sustentou que o Regulamento do Consórcio foi entregue na adesão, que a Proposta assinada previa a consulta aos órgãos de proteção ao crédito e que a exigência de fiador decorreu da identificação de negativação no nome do requerente na análise de crédito pós-contemplação.

Quanto à restituição, invocou as regras aplicáveis ao consorciado excluído, com deduções contratuais. Rechaçou os pedidos de repetição de indébito e de danos morais.

A
Moto Campo Ltda
arguiu, igualmente, a ilegitimidade passiva, ao fundamento de que se trata de concessionária sem autorização para administração de consórcios e sem ingerência sobre a análise de crédito ou a liberação da carta de crédito. (id. 346513910)

Ressaltou que o requerente jamais solicitou a restituição administrativa dos valores e impugnou o pedido de danos morais por ausência de ato ilícito e de nexo causal.

O requerente apresentou
impugnações
às contestações, nas quais sustentou a responsabilidade solidária das requeridas e refutou a alegação de transparência. (id. 346513915 e id. 346513916)

Aduziu que as demandadas se recusaram a devolver os valores pela via administrativa e que, em relação à Moto Campo, os comprovantes de pagamento indicavam como destinatária a empresa “Moto Raça”, nome fantasia da concessionária.

Sobreveio
sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos. O juízo reconheceu a relação de consumo, a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, e identificou como ponto controvertido central a falha na prestação de serviço, consistente na ausência de informações claras sobre a necessidade de fiador e a análise cadastral subsequente à contemplação. (id. 346513949)

A conclusão amparou-se na prova oral produzida em audiência: a testemunha Leandro Loureiro do Prado, vendedor que atendeu o requerente, confirmou que a análise de crédito é realizada somente após o pagamento do lance, e o representante da Moto Campo corroborou que a avaliação cadastral ocorre apenas após a contabilização do lance.

O juízo qualificou essa sistemática como manifestamente desleal, reconheceu a ocorrência de vício de consentimento e determinou a anulação do contrato com restituição integral, na forma simples, de R$ 18.879,00 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais).

Os danos morais foram fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor a partir da sentença e juros de mora desde a citação. A sucumbência recaiu sobre as requeridas, com honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a
Moto Campo Ltda
interpôs
recurso de apelação
em que renova a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência de vício de consentimento, porquanto o consumidor teria disposto de acesso pleno ao contrato desde a adesão, e defende a legalidade da análise de crédito pós-contemplação. (id. 346513950)

Argumenta, ainda, a ausência de nexo causal e a impossibilidade material de restituição de valores que jamais ingressaram em seu patrimônio. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

A
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
, em seu recurso, sustenta a legalidade da exigência de fiador e qualifica a recusa como exercício regular de direito. (id. 346513954)

Defende que o caso equivaleria a uma desistência voluntária, razão pela qual a restituição deveria observar as deduções de taxa de administração e cláusula penal compensatória, nos termos da Súmula n. 538 do Superior Tribunal de Justiça. Impugna a condenação por danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado.

Em
contrarrazões
comuns aos dois recursos, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a Moto Campo participou diretamente da captação e condução do negócio, inclusive como destinatária de pagamentos. Refuta a alegação de transparência plena e reafirma que a falha informacional restou demonstrada pela prova oral. (id. 346513958)

Quanto à tese de desistência voluntária, o apelado aduz que a ruptura decorreu de vício de consentimento provocado pelas próprias fornecedoras, e não de opção livre do consumidor. Defende a adequação do
quantum
indenizatório e requer a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
Moto Campo Ltda.
e por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Ezequias da Silva Amaral
, para anular o contrato de consórcio (Proposta n. 650188152, Grupo 43801, Cota 423), condenar as rés, solidariamente, à devolução integral da quantia de R$ 18.879,00 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se a conduta das apelantes, ao permitirem que o consorciado contemplado desembolsasse valores expressivos a título de lance, parcela e frete para somente então o submeterem à análise de crédito e à exigência de garantias complementares, configura falha no dever de informação apta a justificar a anulação do contrato por vício de consentimento, a restituição integral dos valores pagos e a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais.

Os recursos não comportam acolhimento.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MOTO CAMPO LTDA.

O Código de Defesa do Consumidor, ao disciplinar a responsabilidade dos fornecedores perante o consumidor, adota o princípio da solidariedade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

O artigo 7º, parágrafo único, do referido diploma estabelece que, se houver mais de um autor da ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos. De modo complementar, o artigo 25, § 1º, dispõe que, na hipótese de mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação.

Essa responsabilidade solidária constitui mecanismo de proteção ao consumidor, que não pode ser compelido a investigar as relações internas entre os fornecedores para identificar qual deles efetivamente praticou o ato lesivo. Eventual controvérsia sobre a repartição interna da responsabilidade resolve-se por ação de regresso, e não pela exclusão de um dos integrantes da cadeia do polo passivo da demanda consumerista.

O artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor reforça essa compreensão ao dispor que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. A norma amplia o espectro da responsabilidade para além da relação direta entre fornecedor e consumidor, de modo a alcançar toda a cadeia que contribui para a oferta do produto ou serviço no mercado.

No caso dos autos, a apelante Moto Campo Ltda. sustenta que é mera concessionária de motocicletas, sem qualquer ingerência sobre o contrato de consórcio, a análise de crédito ou a liberação da carta de crédito, funções atribuídas exclusivamente à administradora. Argumenta, ainda, que a simples existência de relação comercial não autoriza a sua responsabilização solidária e que não praticou ato ilícito.

A tese, contudo, não resiste ao confronto com os elementos dos autos.

A Moto Campo não atuou como mera intermediária neutra de produtos. Foi ela quem atendeu o apelado e seu irmão, conduziu a negociação, orientou a realização dos pagamentos e direcionou a contratação do consórcio referente à motocicleta CB 500X, após a frustração do primeiro consórcio relativo à motocicleta XRE 300.

Os comprovantes de pagamento demonstram, ademais, que parte expressiva dos valores desembolsados pelo consumidor foi direcionada à própria Moto Campo, sob o nome fantasia “Moto Raça”. A concessionária emitiu recibos nos valores de R$ 708,31 (setecentos e oito reais e trinta e um centavos) e R$ 1.291,69 (um mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos), em 14/abril/2023. (id. 346513866 e id. 346513867)

Constam, ainda, pagamentos de R$ 889,90 (oitocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) no cartão de débito e R$ 1.000,00 (um mil reais) no cartão de crédito, efetuados na maquininha da concessionária em 24/abril/2023, além de transferência por Pix à Moto Raça no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na mesma data. (id. 346513859 e id. 346513863)

Elemento igualmente relevante é a conduta do vendedor Leandro Prado, colaborador da Moto Campo. A prova oral colhida em audiência de instrução e os áudios juntados à petição inicial (não impugnados pela parte adversa) demonstram que o vendedor assegurou ao apelado a viabilidade de utilizar seu irmão como avalista e o orientou a não negociar a dívida que possuía, sob a assertiva de que o negócio se concretizaria por intermédio da avalização.

Essa conduta extrapolou a mera intermediação comercial e criou expectativa concreta de sucesso na aquisição do bem. A concessionária participou de forma ativa da captação e da condução do negócio, recebeu parte dos valores pagos pelo consumidor e, por intermédio de seu preposto, alimentou a confiança do apelado na viabilidade da operação.

A responsabilidade solidária decorre, portanto, não de presunção abstrata, mas de conduta concreta e documentada nos autos. A alegação de que a repartição financeira interna entre as rés impediria a solidariedade perante o consumidor confunde a relação interna entre os fornecedores com a relação externa de proteção consumerista, que constituem esferas distintas.

Rejeito, por essas razões, a preliminar de ilegitimidade passiva.

DEVER DE INFORMAÇÃO E NULIDADE DO CONTRATO

O Código de Defesa do Consumidor consagra, entre os direitos básicos do consumidor, o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de suas características, qualidade, riscos e preço (artigo 6º, inciso III). Esse direito constitui expressão direta do princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 4º, inciso III, do mesmo diploma, e impõe ao fornecedor o dever qualificado de transparência em todas as fases da relação contratual.

O artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor complementa essa proteção ao dispor que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

A essa proteção soma-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no artigo 14 do referido diploma, que abrange tanto os defeitos relativos à prestação quanto as informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição do serviço e seus riscos. A falha no dever de informação configura, nesse contexto, defeito do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

No que concerne ao sistema de consórcios, a Lei n. 11.795/2008 disciplina em seu artigo 14 as garantias exigíveis do consorciado para utilização do crédito. O § 4º do dispositivo faculta à administradora a exigência de garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas.

A existência dessa prerrogativa legal, contudo, não exime o fornecedor do dever de informar prévia e adequadamente o consumidor sobre as condições e os requisitos para fruição do crédito contemplado.

A Resolução do Banco Central do Brasil n. 285/2023, que dispõe sobre a constituição e o funcionamento de grupos de consórcio, reforça essa compreensão.

O artigo 3º, § 1º, da norma regulatória estabelece que a aferição da viabilidade econômico-financeira do grupo inclui a verificação da capacidade de pagamento dos proponentes quanto às obrigações financeiras assumidas, já no momento da adesão. O § 2º do mesmo dispositivo acrescenta que essa verificação inicial não exime a administradora da responsabilidade de nova verificação por ocasião da contemplação.

O sistema normativo contempla, portanto, a verificação da capacidade financeira do consorciado em dois momentos distintos: na adesão e na contemplação. Incumbe à administradora informar o consumidor, de forma inequívoca, sobre a existência dessas duas etapas de verificação e sobre a possibilidade concreta de que a aprovação inicial não garanta, por si só, a liberação do crédito na fase posterior.

No caso dos autos, contudo, a análise da documentação revela contradição significativa entre as informações prestadas ao consumidor no momento da adesão e as regras internas posteriormente invocadas para justificar a negativa de liberação do crédito.

A proposta de adesão ao contrato de consórcio, assinada pelo apelado, contém disposição expressa no sentido de que o proponente, para que fosse aceita sua entrada no grupo consorcial, autorizava a consulta e a inclusão de seus dados na Central de Risco do Banco Central do Brasil, no Serasa e em órgãos de proteção ao crédito. O documento também prevê, em seu item 5, expressamente que
“A proposta recebida passará por análise. No caso de recusa, o valor pago pelo proponente será integralmente devolvido”
. (id. 346513864)

A redação da proposta transmite ao consumidor a compreensão de que a análise de crédito ocorre no momento da adesão. A referência à consulta aos órgãos de proteção ao crédito, conjugada com a previsão de devolução integral em caso de recusa, reforça a percepção de que eventual impedimento cadastral seria identificado nessa fase inicial, antes de qualquer desembolso significativo.

Frise-se, neste ponto, que o contrato de adesão assinado pelo consumidor não prevê e nem informa em momento algum sobre a realização de nova análise de crédito após a contemplação da cota.

O regulamento geral do grupo de consórcio, por sua vez, prevê que a análise de crédito e a exigência de garantias complementares ocorrem somente após a contemplação, no momento da liberação da carta de crédito. As cláusulas 12.1 e 12.5 do regulamento condicionam a liberação do crédito à verificação de que o consorciado não apresenta restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito e à eventual apresentação de interveniente garantidor solidário. (id. 346513898)

Essa disposição regulamentar é contraditória em relação ao que consta da proposta de adesão assinada pelo consumidor. Enquanto a proposta indica que a análise precede a aceitação no grupo (com restituição imediata em caso de recusa), o regulamento desloca essa verificação para momento posterior à contemplação e ao pagamento do lance, quando o consumidor já comprometeu parcela expressiva de seu patrimônio.

Cumpre observar, ademais, que o regulamento geral não foi assinado pelo apelado e inexiste nos autos prova de que todas as regras nele contidas foram efetivamente explicadas ao consumidor no ato da adesão.

Diante desse cenário, a mera disponibilização do documento por meios eletrônicos não supre o dever de informação qualificada que a legislação consumerista impõe ao fornecedor, notadamente quando o regulamento contém regra que contradiz a informação veiculada na proposta de adesão, documento que o consumidor efetivamente assinou.

A prova oral produzida em audiência de instrução corrobora essa deficiência informacional. A testemunha Leandro Loureiro do Prado, vendedor da Moto Campo que atendeu o apelado, confirmou que a análise de crédito é sempre realizada em momento posterior ao pagamento do lance. O preposto Silvio, representante da concessionária Moto Campo, igualmente confirmou que a avaliação cadastral ocorre somente após a contabilização do lance.

Essa sistemática revela-se manifestamente incompatível com os deveres de informação e lealdade que norteiam as relações de consumo. As apelantes permitiram que o apelado aderisse ao grupo, pagasse parcela, mobilizasse recursos expressivos (inclusive por empréstimo familiar) para ofertar lance, quitasse frete complementar e, somente após a efetivação de todos esses atos e o correspondente dispêndio de R$ 18.879,00 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais), o submeteram à análise de crédito que resultou na impossibilidade de liberação da carta.

Não obstante, as apelantes sustentam, em suas razões recursais, que o consumidor dispôs de acesso integral ao contrato e ao regulamento do consórcio, que as condições de liberação do crédito estão expressamente previstas e que a análise de crédito pós-contemplação é prática legal amparada pela Lei n. 11.795/2008 e pela regulamentação do Banco Central do Brasil. Argumentam que não houve omissão informacional, mas negligência do próprio consumidor na leitura dos documentos contratuais.

Esses argumentos, porém, desconsideram dois aspectos essenciais. O primeiro é a contradição objetiva entre a proposta de adesão (que indica análise na fase de ingresso, com restituição imediata em caso de recusa) e o regulamento (que desloca a análise para após a contemplação e o pagamento do lance).

O segundo aspecto é a conduta concreta das fornecedoras, que não apenas omitiram informação sobre o risco de negativa futura, como também alimentaram ativamente a expectativa de viabilidade do negócio, inclusive por meio de orientação expressa do vendedor quanto à possibilidade de apresentar avalista.

O dever de informação que o Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor não se satisfaz pela mera entrega de documentos extensos ao consumidor. A informação deve ser adequada, clara e compreensível. Quando o fornecedor veicula, na proposta de adesão, informação que contradiz regra essencial do regulamento, cria-se confusão legítima no consumidor, que razoavelmente confia nas informações mais acessíveis e imediatas apresentadas no ato da contratação.

A Administradora de Consórcio Nacional Honda sustenta, ainda, que a exigência de fiador constitui exercício regular de direito, previsto contratualmente e amparado pelo artigo 14, § 4º, da Lei n. 11.795/2008. Afirma que a medida visa proteger o interesse coletivo do grupo e que o consorciado tinha ciência das cláusulas contratuais.

Essa alegação, embora pertinente no plano abstrato, não socorre a apelante no caso concreto. A questão central não é a legitimidade,
in abstracto
, da exigência de garantias complementares, mas o modo e o momento em que essa exigência foi exercida.

A prerrogativa legal de exigir garantias não autoriza a administradora a postergar a verificação de requisito essencial à fruição do crédito para momento em que o consumidor já comprometeu parcela expressiva de seu patrimônio, sem que tenha sido prévia e adequadamente informado sobre essa possibilidade.

Esta Câmara possui orientação consolidada sobre a matéria. Em situação análoga, reconheceu-se a abusividade da negativa de liberação de carta de crédito ao consorciado contemplado quando fundamentada em análise de crédito posterior à contemplação, sem comprovação efetiva do risco alegado, especialmente quando o consorciado se mantém adimplente e o bem ficaria alienado fiduciariamente. (TJMT, Apelação Cível n. 1000766-22.2025.8.11.0020, Rel. Des.ª Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/fevereiro/2026, DJe 23/fevereiro/2026)

Em julgamento igualmente pertinente, esta Câmara assentou que a administradora de consórcio não pode, após a contemplação, condicionar a liberação da carta de crédito à imposição de novas garantias ou à realização de análise de perfil de risco não prevista de forma clara no contrato, sob pena de prática abusiva e frustração da legítima expectativa do consumidor. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1027494-63.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24/setembro/2025, DJe 30/setembro/2025)

Corrobora esse entendimento o julgamento da Apelação Cível n. 1048129-39.2025.8.11.0041, no qual esta Câmara reconheceu a abusividade da retenção de carta de crédito de consórcio sem prova concreta da restrição creditícia do consorciado, e que a negativa injustificada de liberação configura falha na prestação do serviço, com o consequente dever de indenizar por dano moral. (TJMT, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/setembro/2025, DJe 25/setembro/2025)

A convergência dos precedentes desta Câmara com os elementos fáticos e probatórios dos autos conduz à conclusão de que a conduta das apelantes configurou falha no dever de informação e frustração da legítima expectativa do consumidor.

Essa constatação justifica a anulação do contrato por vício de consentimento, nos termos dos artigos 138 e 139, inciso I, do Código Civil, e a consequente restituição integral dos valores pagos, com retorno das partes ao
status quo ante
.

INAPLICABILIDADE DAS RETENÇÕES CONTRATUAIS

A apelante Administradora de Consórcio Nacional Honda sustenta que o apelado, ao não preencher os requisitos para liberação do crédito, deu causa à sua própria exclusão do grupo, o que equivaleria a desistência voluntária. Com fundamento nessa premissa, defende a legalidade da retenção da taxa de administração, do seguro, do fundo de reserva e da cláusula penal compensatória sobre os valores a restituir.

A tese, contudo, não procede.

A retenção de taxa de administração e a incidência de cláusula penal compensatória constituem mecanismos previstos na Lei n. 11.795/2008 e nos regulamentos de grupo de consórcio para uma hipótese específica: a desistência voluntária do consorciado, que opta, por ato de vontade próprio, por se retirar do grupo antes de seu encerramento. A finalidade dessas retenções é compensar o impacto financeiro que a saída prematura de um integrante causa ao fundo comum e ao equilíbrio econômico do grupo.

O pressuposto de incidência dessas penalidades é, portanto, a voluntariedade da ruptura contratual. O consorciado desistente deve arcar com as deduções porque a extinção do vínculo decorreu de sua própria escolha, e não de falha imputável ao fornecedor.

Entretanto, a situação dos autos é substancialmente distinta. O contrato foi anulado por vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação das próprias fornecedoras, conforme demonstrado no tópico anterior.

Assim, a ruptura não resultou de manifestação voluntária do apelado em se retirar do grupo, mas da impossibilidade de fruição do crédito contemplado, em razão de exigências que as apelantes não informaram adequadamente no momento da contratação.

Quem deu causa à frustração do negócio foram as próprias apelantes, ao omitirem informações essenciais sobre o procedimento de análise de crédito e ao alimentarem, por intermédio de seu preposto, expectativa concreta de viabilidade da aquisição.

Dessa forma, condicionar a restituição a deduções previstas para desistência voluntária equivaleria a transferir ao consumidor as consequências de uma falha que não lhe é imputável.

A anulação do contrato por vício de consentimento impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, com restituição integral e imediata dos valores pagos, sem incidência de cláusula penal, taxa de administração ou quaisquer outras deduções previstas para a hipótese de desistência.

A lógica é elementar: se o contrato foi anulado por conduta das fornecedoras, não se podem aplicar penalidades contratuais concebidas para punir o consumidor que se retira voluntariamente.

Convém registrar, nessa mesma linha de raciocínio, que o Tema n. 312 do Superior Tribunal de Justiça, que disciplina o prazo de restituição de valores ao consorciado desistente (até 30 dias após o encerramento do grupo), também não se aplica ao caso.

A tese repetitiva foi fixada para a hipótese de desistência voluntária, com a finalidade de preservar a saúde financeira do fundo comum. Quando a ruptura decorre de anulação por vício de consentimento, a restituição deve ser integral e imediata, sem subordinação ao encerramento do grupo.

A sentença recorrida, portanto, acertou ao determinar a devolução integral de R$ 18.879,00 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais), sem retenções contratuais.

Improcede, de igual modo, o argumento da Moto Campo de que não pode ser condenada à restituição de valores que não teria recebido. Conforme já demonstrado na análise da preliminar, os comprovantes dos autos registram pagamentos direcionados à própria concessionária.

A solidariedade imposta pelo Código de Defesa do Consumidor, ademais, não pressupõe que cada fornecedor tenha recebido materialmente os valores objeto da restituição, mas que tenha integrado a cadeia de fornecimento do serviço que ocasionou o dano. Eventual desproporção na repartição financeira resolve-se por direito de regresso entre as litisconsortes, e não pela exclusão da solidariedade perante o consumidor.

DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

O dano moral configura-se quando há violação a direito da personalidade do ofendido, capaz de causar sofrimento, angústia ou humilhação que ultrapasse os aborrecimentos cotidianos inerentes à convivência em sociedade.

Em relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a configuração do dever de indenizar prescinde da demonstração de culpa e exige apenas a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

Nos recursos aqui analisados, as apelantes sustentam que os fatos narrados configuram mero dissabor contratual, inerente às relações negociais, e que não houve ato ilícito apto a justificar a condenação indenizatória. A Moto Campo argumenta que inexiste nexo causal entre sua conduta e o abalo alegado; a Administradora de Consórcio Nacional Honda defende que atuou no exercício regular de um direito contratual e legal.

Essas alegações, todavia, não resistem ao exame dos fatos apurados nos autos.

O apelado foi submetido a dupla frustração. Primeiro, com o consórcio referente à motocicleta XRE 300, cujo modelo foi descontinuado pela fabricante após a contemplação.

Em seguida, e de forma mais contundente, com o consórcio da motocicleta CB 500X, quando foi incentivado a contratar novo plano, mobilizou recursos expressivos (parte obtidos por empréstimos junto a familiares), logrou a contemplação e, no momento em que acreditava estar na iminência de concretizar a aquisição, teve a liberação do crédito condicionada a exigências que não lhe foram adequadamente informadas.

A situação vivenciada pelo apelado transcende o campo dos aborrecimentos cotidianos. A frustração de expectativa legítima e concretamente alimentada pelas fornecedoras, associada ao comprometimento patrimonial com empréstimos familiares e à impossibilidade de obter o bem necessário ao exercício de sua atividade profissional, configura abalo que vulnera a dignidade do consumidor e ultrapassa o limiar do mero dissabor.

Quanto à alegação da Moto Campo de que inexiste nexo causal entre sua conduta e o dano, já restou demonstrado que a concessionária participou ativamente da cadeia de fornecimento, conduziu a negociação e, por intermédio de seu preposto, alimentou a expectativa de viabilidade do negócio. A solidariedade na cadeia de fornecimento abrange, igualmente, a responsabilidade indenizatória.

No que diz respeito à Administradora, a tese de exercício regular de direito não prevalece quando a exigência de garantias é exercida de forma tardia, após a contemplação e o dispêndio financeiro, em contexto de falha informacional e de contradição entre os documentos contratuais. O exercício regular de um direito pressupõe a observância da boa-fé e da lealdade contratual, requisitos que não se verificam nas circunstâncias dos autos.

Os precedentes desta Câmara corroboram essa conclusão. No julgamento da Apelação Cível n. 1000766-22.2025.8.11.0020, reconheceu-se que a recusa injustificada na liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. (TJMT, Rel. Des.ª Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/fevereiro/2026, DJe 23/fevereiro/2026)

Na mesma direção, no julgamento da Apelação Cível n. 1048129-39.2025.8.11.0041, assentou-se que a negativa injustificada de liberação da carta de crédito configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral, independentemente de comprovação específica do prejuízo. (TJMT, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/setembro/2025, DJe 25/setembro/2025)

Quanto ao
quantum
indenizatório, as apelantes sustentam, em caráter subsidiário, que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é excessivo e desproporcional, e requerem sua redução.

A quantificação da indenização por danos morais deve observar o disposto no artigo 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano. A fixação do
quantum
deve atender aos princípios da moderação, da razoabilidade, da equidade e da proporcionalidade, de modo a cumprir o duplo caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento injustificado da vítima nem representar valor irrisório que estimule a reiteração da conduta lesiva.

No caso concreto, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se revela adequado às circunstâncias dos autos. O montante considera a extensão do dano experimentado pelo consumidor, que ficou sem o bem e sem os valores pagos, com dívida junto a familiares.

A indenização considera, também, a condição econômica das partes (consumidor hipossuficiente, que exerce a profissão de pintor automotivo, em contraposição a empresas de porte considerável), a intensidade da falha (dupla frustração, omissão informacional reiterada, alimentação ativa de expectativa) e a finalidade pedagógica da medida.

O valor fixado pelo juízo de primeiro grau encontra-se, ademais, dentro dos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, que oscilam entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme se verifica dos precedentes anteriormente mencionados.

Não há, portanto, fundamento para sua redução.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
MOTO CAMPO LTDA.
e por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026